Tribunal: TJBA
Processo: 0000695-65.2012.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000695-65.2012.8.05.0018

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BARRA

Advogado(s)
:

APELADO: JOANA DE CASTRO RODRIGUES e outros (3)

Advogado(s)
:
JOSE RICARDO SOUZA PAIM, FRANCISCO TADEU CARNEIRO FILHO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO EM ESCOLA DA ZONA RURAL. PERÍODO DE FÉRIAS. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA E SISTEMÁTICA. NATUREZA REMUNERATÓRIA. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de cobrança ajuizada por servidoras públicas municipais, ocupantes do cargo de professora lotadas em escolas da zona rural do Município de Barra, visando ao recebimento da gratificação prevista no art. 43 da Lei Municipal nº 030/2001, relativamente ao mês de janeiro de cada ano.

2. Sentença proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo Cíveis e Comerciais da Comarca de Barra, julgando procedente o pedido inicial, com a condenação do Município ao pagamento da gratificação nos meses de janeiro, observada a prescrição quinquenal.

3. Apelação interposta pelo Município, com alegações centradas na suposta exigência de efetivo exercício para percepção da verba e na incompatibilidade do pagamento durante as férias.

4. Contrarrazões apresentadas, com pedido de manutenção da sentença e majoração dos honorários recursais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em saber se é devida a gratificação pelo exercício em escola da zona rural, prevista no art. 43 da Lei Municipal nº 030/2001, aos professores municipais durante o período de férias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A interpretação teleológica e sistemática do art. 43 da Lei Municipal nº 030/2001 revela que a gratificação possui caráter remuneratório, com finalidade de incentivo funcional, vinculada à lotação do servidor em escolas da zona rural, e não à efetiva regência de classe.
7. Durante o gozo de férias, não há alteração do vínculo funcional nem da lotação, permanecendo presentes os requisitos para o pagamento da gratificação.

8. A ausência de ressalva legal quanto à exclusão da gratificação no período de férias impede sua supressão, sob pena de violação ao princípio da legalidade.

9. A natureza remuneratória da verba é confirmada pela sua base de cálculo — o vencimento básico — o que afasta sua qualificação como indenizatória.
10. Jurisprudência da Corte local reafirma a tese de que o direito à gratificação persiste no mês de férias, desde que mantida a lotação do servidor em unidade escolar rural.

11. Precedente: “O entendimento da norma, através de uma análise sistemática e teleológica, deve ser no sentido de que o servidor perceberá a gratificação enquanto estiver lotado em zona considerada rural, não podendo a Administração se obstar a efetuar o pagamento nos meses de férias” (Apelação nº 0000741-25.2010.8.05.0018, Rel. Des. Ivaniton Santos da Silva, Terceira Câmara Cível, j. 31/01/2018).

12. Assim, inexiste amparo legal para a negativa do pagamento durante as férias, devendo ser mantida a sentença de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso de apelação conhecido e desprovido, para manter integralmente a sentença recorrida.

Tese de julgamento: “A gratificação pelo exercício em escola da zona rural, prevista no art. 43 da Lei Municipal nº 030/2001, é devida ao servidor durante o período de férias, desde que mantida a sua lotação funcional, por possuir natureza remuneratória e não indenizatória.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000695-65.2012.8.05.0018
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE BARRA
e como apelada
JOANA DE CASTRO RODRIGUES e outros (3)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao recurso

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .